Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CPC, 921, III. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA.

1. O CPC, art. 921 dispõe as causas de suspensão da execução, entre elas a ausência de bens penhoráveis pertencentes ao executado. Contudo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

2. Apesar dos exequentes não terem se manifestado no prazo peremptório estipulado pelo Juiz, tal fato, de forma isolada, não resulta na conclusão da inexistência de patrimônio a ser penhorado ou improdutividade das medidas constritivas.

3. A determinação de penhora no rosto dos autos em outros processos indicados pelos exequentes, em que há crédito a ser auferido pelos executados, afasta a suspensão do cumprimento de sentença e do prazo prescricional.

4. Recurso conhecido e provido.